Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000211-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado (art. 148), Roubo Majorado, De Tortura]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA DA ROCHA - CPF: 143.510.816-78 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. S. - CPF: 027.146.661-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VENANCIO DE SOUZA (VÍTIMA), JOSIAS TAVARES SOUZA (VÍTIMA), FERNANDO NOGUEIRA DANTAS (VÍTIMA), WILLIAN VENANCIO DOS SANTOS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000211-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA ROCHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE ROUBO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – INTERNAÇÃO PRORROGADA – REAVALIAÇÃO SEMESTRAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INICIADA RECENTEMENTE – GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS – IMPERATIVOS DE RESSOCIALIZAÇÃO – ALEGADA GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE MENTAL DO PACIENTE – QUADRO DEVIDAMENTE ENFRENTADO NO INTERIOR DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – ORDEM DENEGADA.

Deve ser mantida a internação do adolescente quando a gravidade do ato infracional bem como imperativos de ressocialização assim o recomendem.

Fornecido o tratamento adequado ao estado de saúde do paciente, mostra-se inviável sua liberação.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000211-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA ROCHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

HUGO RAMOS VILELA, defensor público, impetra
habeas corpus
, com pedido de liminar, em favor de Wanderson Ferreira da Rocha, apreendido em razão do cometimento de atos infracionais análogos aos crimes tipificados no artigo
148, § 2o e artigo 157, § 2o, incisos II, V, VII e §2 -A, inciso I, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal
, tendo o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, proferido sentença acolhendo a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.

O jovem, que conta 18 anos de idade, cumpre internação desde o dia 15 de maio de 2021, tendo a medida sido prorrogada por mais seis meses em 07 de janeiro de 2022, indeferindo-se o pedido de progressão deduzido em favor do paciente.

Sustenta o impetrante que o relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica mostrou-se favorável à progressão, e a defesa requereu a substituição da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida, como forma de reconhecimento da evolução dos objetivos socioeducativos do jovem possibilitando a progressão no cumprimento da medida.

Brada ainda que o paciente apresenta delicado estado de saúde mental e física, visto que, no interior no estabelecimento em que se encontra, teve um surto, tentando cometer suicídio, sem perder de vista que bem apresentando severos problemas de pele, com intenso e persistente prurido.

Inconformado com o não deferimento da substituição da medida de internação para outra medida em meio aberto, o impetrante afirma que a decisão de primeiro grau não merece prosperar visto que a medida socioeducativa tem duplo caráter, socioeducativo e punitivo, e de acordo com os estudos psicossociais a presente medida já alcançou os fins colimados. Sustenta que a progressão não impedirá o seu efetivo cumprimento.

Por fim, requer o impetrante, liminarmente, a concessão do presente
mandamus
, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O pedido liminar foi indeferido nos termos da decisão (Id n.
114701980
).

As judiciosas informações foram prestadas (Id. n.
114856978
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela denegação da ordem. (
Id. n.
117201958
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022